Tribunal: TJDFT
Processo: 0012720-55.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
Improcedentes os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vício não verificado no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve omissão no julgado. Não é cabível, em embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada, sob pena de eternizar a discussão já dirimida.
Embargos de declaração desprovidos.